Tribunal: TJBA
Processo: 0000893-64.2011.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000893-64.2011.8.05.0042 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA Advogado(s): JULIO CESAR FERREIRA DA FONSECA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, IV, E ART. 211, AMBOS DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. FALHA TÉCNICA NA GRAVAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. MÍDIAS AUDIOVISUAIS SEM CAPTAÇÃO DE ÁUDIO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença que, em conformidade com o veredito absolutório proferido pelo Conselho de Sentença, absolveu o Apelado das imputações relativas aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O Parquet recorre com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. a) Preliminarmente, analisa-se a ocorrência de nulidade absoluta da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, suscitada pela Procuradoria de Justiça, em razão de falha técnica que resultou na ausência total de áudio nas gravações dos depoimentos e do interrogatório, impedindo a análise da prova oral colhida em plenário; e b) Meritoriamente, restou prejudicada a análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em virtude do acolhimento da preliminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade arguida pela Douta Procuradoria de Justiça. A constatação de que as mídias audiovisuais da Sessão Plenária não possuem registro de áudio configura vício insanável que compromete a validade do julgamento. A ausência do conteúdo sonoro dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do réu equivale à completa inexistência de registro da prova oral, tornando impossível a sua reapreciação em sede recursal. 4. Tal falha técnica acarreta violação direta ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que impede este Tribunal de exercer sua função revisora sobre a alegação de que o veredito popular se dissociou do acervo probatório. A análise do mérito recursal, que depende intrinsecamente da prova oral produzida, fica inviabilizada, configurando flagrante cerceamento não apenas para a acusação, mas para a própria efetividade da jurisdição. 5. A irregularidade ofende, ainda, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, na medida em que a inacessibilidade à prova oral impede tanto a sustentação do recurso acusatório quanto a eventual formulação de teses defensivas em grau de recurso, caso o resultado fosse adverso ao réu. 6. A ausência de registro válido de ato essencial do processo, como a colheita da prova oral em plenário, equipara-se à sua não realização, o que atrai a incidência da nulidade absoluta, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, sendo o prejuízo às partes e à correta prestação jurisdicional manifesto e insanável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de nulidade acolhida para anular a Sessão de Julgamento e os atos processuais subsequentes, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para a renovação dos atos a partir do sorteio dos jurados. Mérito recursal prejudicado. Tese de julgamento: "1. A ausência de áudio nos arquivos de mídia que registram a sessão plenária do Tribunal do Júri, impossibilitando a análise da prova oral colhida, configura nulidade absoluta por violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação do julgamento e dos atos subsequentes." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000893-64.2011.8.05.0042, oriundos da Comarca de Canarana-BA, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO PARA, ACOLHENDO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ANULAR A SESSÃO DE JULGAMENTO E OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, COM A DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA SEREM REFEITOS OS ATOS A PARTIR DO SORTEIO DOS JURADOS, COM A NECESSÁRIA E HÍGIDA GRAVAÇÃO DAS MÍDIAS, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.